Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600255-02.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
Órgão julgador: RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600255-02.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 28/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600255-02.2020.6.16.0147
Assuntos: Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral, Direito de Resposta,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário
Eleitoral Gratuito/Programa em Bloco
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação (Direito de Resposta) nº
0600255-02.2020.6.16.0147, que, com espeque no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
julgou improcedente o presente pedido de resposta. (Representação com pedido de liminar
interposta pela coligação Quem Ama Cuida 25-DEM / 19-PODE / 11-PP em face da coligação O
Trabalho Continua 55-PSD / 17-PSL / 45-PSDB / 14-PTB / 15-MDB / 20-PSC / 40-PSB / 77-
SOLIDARIEDADE / 22-PL e Francisco Lacerda Brasileiro, com base no art. 58 da Lei 9504/97,
alegando, em síntese, que a coligação representada, em propaganda eleitoral veiculada, divulgou
fato sabidamente inverídico em relação as condições de elegibilidade do candidato Paulo
McDonald Ghisi. Insurge-se em face da propaganda veiculada em 17/10/20, às 20h30min, na forma
de bloco, onde divulgaram fato sabidamente inverídico. Frase combatida: "O problema dele é não
tomar posse, caso vença a eleição. Porque tem duas condenações por improbidade e três contas
na prefeitura rejeitadas por graves irregularidades." Aduz que, partindo de uma assertiva do
próprio vídeo apresentado logo antes dessa frase, verifica-se que ela é inverídica, isso porque a
frase diz sobre as condições de elegibilidade do candidato. Segue transcrição: "O problema dele
não é ser candidato. As liminares garantem isso." Afirma que ele é candidato por conta do
deferimento do registro de candidatura e não por força de liminar; Recurso com pedido de
concessão direito de resposta; Recurso com pedido liminar). RE3 RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
(RECORRENTE)
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (ADVOGADO)
DANIELI MARTINS DA SILVA (ADVOGADO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
MAURICIO MACHADO FERNANDES (ADVOGADO)

FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO (RECORRIDO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 17-PSL / 45-PSDB / 14-
PTB / 15-MDB / 20-PSC / 40-PSB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-
PL (RECORRIDO)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18903
866
11/11/2020 22:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 86.952
RECURSO ELEITORAL 0600255-02.2020.6.16.0147 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
- OAB/PR0052001
ADVOGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER
- OAB/PR0083247
ADVOGADO: DANIELI MARTINS DA SILVA
- OAB/PR0036557
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA
- OAB/PR0023874
ADVOGADO: MAURICIO MACHADO FERNANDES
RECORRIDO: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0083533
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 17-PSL / 45-PSDB / 14-PTB / 15-MDB /
20-PSC / 40-PSB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL
- OAB/PR0083533
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE
RESPOSTA. PROPAGANDA EM BLOCO. CONTEÚDO SABIDAMENTE
Num. 18903866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2020 22:38:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111122180223300000018298492
Número do documento: 20111122180223300000018298492

INVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESINFORMAÇÃO. CONFIGURADA.
PROVIMENTO.
1. É sabidamente inverídica a informação criada com o propósito de confundir
o eleitorado ou de causar questionamentos mediante fato distorcido.
2. A correlação da existência de liminares que garantiram o registro de
candidato com a insinuação de que, caso eleito, não poderá assumir o
mandato, configura distorção da decisão desta justiça especializada e, por
conseguinte, configura desinformação, hábil a assegurar o exercício do direito
de resposta.
3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação por propaganda eleitoral irregular movida por coligação
"Quem ama cuida" em face de coligação "O trabalho continua" e Francisco Lacerda Brasileiro, fundada
na suposta veiculação de fato sabidamente inverídico na propaganda em bloco.
Por sentença (id. 14748866), o juízo da 147ª zona eleitoral de Foz do Iguaçu julgou improcedente
a representação.
Irresignada, a representante recorreu, com pedido de antecipação de tutela (id. 14749466).
Contrarrazões (id. 14749616).
O pedido de tutela provisória foi indeferido (id. 14879166).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento.
É o relatório.

VOTO

Num. 18903866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2020 22:38:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111122180223300000018298492
Número do documento: 20111122180223300000018298492

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural
eletrônico no dia 24/10/2020 (id. 14749166) e as razões foram protocoladas no dia 25/10/2020
(id. 14749466).
Intimados em 26/10/2020 (id. 14749516), os recorridos protocolaram suas
contrarrazões em 27/10/2020 (id. 14749616), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Alega a recorrente que, na propaganda eleitoral em bloco veiculada pelos
recorridos desde 15/10/2020 há conteúdo sabidamente inverídico acerca do seu candidato à
prefeitura, Paulo Mac Donald Ghisi.
A frase combatida, constante de vídeo de 17 segundos (id. 14747766) que foi
juntado com a inicial, tem o seguinte teor:
O problema dele não é ser candidato. As liminares garantem isso. O problema dele é não
tomar posse, caso vença a eleição. Porque tem duas condenações por improbidade e três
contas na prefeitura rejeitadas por graves irregularidades.
Sustenta que Paulo não é candidato por força de liminares, mas sim porque seu
pedido de registro foi deferido pelo juízo da 46ª zona eleitoral de Foz do Iguaçu.
Argumenta que "trabalhar com ilações, afirmando que há grau de recurso, ou que
outras situações podem ocorrer a ponto de alterar as condições de elegibilidade, devem ser
, concluindo que
totalmente afastadas"
"devemos trabalhar com fatos, e não com suposições
.
futuras"
Invoca os artigos 58 da lei nº 9.504/97 e 242 do código eleitoral e tece extenso
arrazoado quanto ao papel das veiculações publicitárias na formação da opinião pública.
Nas contrarrazões, os recorridos defendem que a afirmação não pode ser
classificada como sabidamente inverídica, uma vez que a própria sentença na qual deferido o
registro de candidatura de Paulo, proferida no bojo dos autos de RCand nº
0600279-42.2020.6.16.0046 "destaca, em sua fundamentação, que as causas de
.
inelegibilidade estão suspensas por força de decisão liminar"
O recurso prospera.
De acordo com abalizada doutrina, "entre os princípios regentes da propaganda,
destacam-se os da informação e veracidade. Pelo primeiro, é direito dos eleitores receber
todas as informações sobre os participantes do certame, sejam elas positivas ou negativas.
Quanto ao segundo, os fatos e informações veiculados devem apresentar similitude com a
Num. 18903866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2020 22:38:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111122180223300000018298492
Número do documento: 20111122180223300000018298492

verdade fatual ou histórica, configurando crime eleitoral o 'divulgar, na propaganda, fatos que
sabe inverídicos, em relação a partidos ou candidatos e capazes de exercerem influência
perante o eleitorado' (CE , art. 323)" [Gomes, José Jairo.
. São Paulo: Atlas,
Direito Eleitoral
2018, p. 632].
Nesse contexto, insere-se o direito de resposta como medida eficaz a sanar ou,
ao menos, mitigar, os efeitos deletérios da propaganda eleitoral permeada por conteúdo
ofensivo ou de desinformação.
Sobre o assunto, o art. 58,
e § 3º, inciso III, da Lei nº 9.504/97 trazem as
caput
hipóteses que ensejam o direito de resposta e o procedimento a ser adotado em caso de
deferimento.
Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta
a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem
ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por
qualquer
veículo
de
comunicação
social.
I - vinte e quatro horas, quando se tratar do horário eleitoral gratuito;
(
.
.
.
)
§ 3º Observar-se-ão, ainda, as seguintes regras no caso de pedido de resposta relativo a
o f e n s a
v e i c u l a d a :
(
.
.
.
)
I I I
-
n o
h o r á r i o
e l e i t o r a l
g r a t u i t o :
a) o ofendido usará, para a resposta, tempo igual ao da ofensa, nunca inferior, porém, a um
m
i
n
u
t
o
;
b) a resposta será veiculada no horário destinado ao partido ou coligação responsável pela
ofensa, devendo necessariamente dirigir-se aos fatos nela veiculados;
c) se o tempo reservado ao partido ou coligação responsável pela ofensa for inferior a um
minuto, a resposta será levada ao ar tantas vezes quantas sejam necessárias para a sua
c o m p l e m e n t a ç ã o ;
d) deferido o pedido para resposta, a emissora geradora e o partido ou coligação atingidos
deverão ser notificados imediatamente da decisão, na qual deverão estar indicados quais os
períodos, diurno ou noturno, para a veiculação da resposta, que deverá ter lugar no início do
p r o g r a m a
d o
p a r t i d o
o u
c o l i g a ç ã o ;
e) o meio magnético com a resposta deverá ser entregue à emissora geradora, até trinta e
seis horas após a ciência da decisão, para veiculação no programa subseqüente do partido
ou coligação em cujo horário se praticou a ofensa;
f) se o ofendido for candidato, partido ou coligação que tenha usado o tempo concedido sem
responder aos fatos veiculados na ofensa, terá subtraído tempo idêntico do respectivo
programa eleitoral; tratando-se de terceiros, ficarão sujeitos à suspensão de igual tempo em
eventuais novos pedidos de resposta e à multa no valor de duas mil a cinco mil UFIR.
No caso dos autos, tem-se ser verdade que o deferimento do registro de
candidatura de Paulo Mac Donald Ghisi, nos autos de RCand nº 0600279-42, só foi possível
em razão do deferimento de liminares em outros juízos.
Num. 18903866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2020 22:38:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111122180223300000018298492
Número do documento: 20111122180223300000018298492

No julgamento do recurso aviado pelo órgão ministerial de Foz do Iguaçu,
recentemente procedido por esta Corte Eleitoral, o resultado foi de quatro votos a dois a favor
da manutenção do registro, o que revela não ser tão simples a conclusão de que se encontra
elegível e que não pende nenhum problema quanto à sua elegibilidade.
Referido julgado restou assim ementado:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. CANDIDATO AO CARGO DE
PREFEITO. IMPUGNAÇÕES AO REGISTRO DE CANDIDATURA JULGADAS
IMPROCEDENTES. DEFERIMENTO DO REGISTRO. RECURSOS INTERPOSTOS POR
DOIS DOS IMPUGNANTES. ALEGAÇÃO DOS RECORRENTES DE CONFIGURAÇÃO DA
CAUSA DE INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, “L” DA LC 64/1990.
CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIRMADA POR ÓRGÃO
COLEGIADO. INVOCAÇÃO, PELO RECORRIDO, DE EXISTÊNCIA DE FATO NOVO,
CONSUBSTANCIADO EM DECISÃO LIMINAR EM AÇÃO RESCISÓRIA MEDIANTE A QUAL
FORAM SUSPENSOS OS EFEITOS DA CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE. AÇÃO
RESCISÓRIA AJUIZADA APENAS PELOS CORRÉUS DA CITADA AÇÃO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO RECORRIDO, EM
VIRTUDE DO CARÁTER UNITÁRIO DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL.
MANUTENÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA INEXISTÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE EM RELAÇÃO AO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE
DE A JUSTIÇA ELEITORAL ANALISAR O ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO.
SÚMULA-TSE Nº41. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO, NO ORDENAMENTO JURÍDICO, À
SUSPENSÃO
DOS
EFEITOS
DA
CONDENAÇÃO
POR
DECISÃO
LIMINAR
MONOCRATICAMENTE, COM BASE NO PODER GERAL DE CAUTELA. SÚMULA-TSE Nº
44.
APLICAÇÃO
POR
ANALOGIA.
ALEGAÇÃO
DE
CONFIGURAÇÃO
DE
INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, “G” DA LC 64/1990. REJEIÇÃO DE CONTAS,
DE 03 EXERCÍCIOS DIVERSOS. DECRETOS LEGISLATIVOS EMITIDOS PELA CÂMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO. EFEITOS DOS DECRETOS SUSPENSOS
POR
DECISÕES
LIMIARES
PROFERIDAS
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
RECONHECIMENTO DE QUE, NO MOMENTO, EM RAZÃO DE DECISÕES JUDICIAIS DE
CARÁTER PRECÁRIO, NÃO INCIDEM CAUSAS DE INELEGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
DE ACOLHIMENTO DE REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO PARA QUE O REQUERIMENTO
SEJA DEFERIDO SOB CONDIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
DAS IMPUGNAÇÕES E DEFERIMENTO DO REGISTRO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A despeito da existência de condenação por improbidade administrativa confirmada por
, ainda não transitada em julgado, em relação ao recorrido, é de ser
órgão colegiado
reconhecida a
com o condão de, ainda que em caráter precário,
superveniência de fato novo
afastar a sua inelegibilidade, consubstanciado em decisão liminar proferida em autos de ação
, pela qual determinou-se a suspensão dos efeitos da condenação.
rescisória
2. Conquanto a ação rescisória tenha sido ajuizada somente pelos corréus da ação de
improbidade, seus efeitos estendem-se, para beneficiar o candidato recorrido, em virtude do
caráter unitário do fato. Hipótese manifesta de litisconsórcio passivo unitário.
3. O fato reputado ímprobo no referido processo rescisório, oriundo da demanda de ação de
improbidade administrativa é um só, possuindo como supostos participantes três pessoas: os
autores da ação rescisória e o ora candidato recorrido.
4. Nesse contexto, em que se reconhece o caráter unitário da relação jurídica de direito
material, torna-se irrelevante a ausência de trânsito em julgado da decisão proferida na ação
Num. 18903866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2020 22:38:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111122180223300000018298492
Número do documento: 20111122180223300000018298492

de
improbidade
em
relação
ao
recorrido.
5. Impossibilidade de a Justiça Eleitoral analisar o acerto ou desacerto de decisões proferidas
por outros órgãos do Poder Judiciário. Incidência da Súmula-TSE nº 41.
6. Ausência de vedação em nosso ordenamento jurídico para a concessão de liminar, por
meio de decisão monocrática, para suspender os efeitos de decisão colegiada, ainda mais
quando baseada em outra decisão colegiada de natureza revisional. Súmula-TSE nº 44.
7. A existência de decisões judiciais, ainda que em caráter precário, que suspendem os
efeitos de Decretos Municipais que rejeitaram as contas do candidato impede que se
prevista no art. 1º, inciso I,
reconheça, no momento, a presença da causa de inelegibilidade
a l í n e a
g ,
d a
L C
n º
6 4 / 1 9 9 0 .
8. O registro de candidatura não pode ser deferido de forma condicional. Precedentes do
T
S
E
.
9 .
R e c u r s o s
d e s p r o v i d o s .
[TRE-PR, RE nº 0600279-42.2020.6.16.0046, rel. des. Vitor Roberto Silva, j. 27/10/2020, não
destacado no original]
Portanto, sendo fato reconhecido no julgamento específico desta Corte que
decisões liminares viabilizaram o deferimento do registro de candidatura, inclusive com
referência expressa ao "caráter precário" dessas decisões, não se pode qualificar como
sabidamente inverídica as assertivas constantes da peça publicitária inquinada.
Tenho, porém, que a forma como apresentada a notícia abre possibilidade de
discussão que vai além.
No ponto específico do conteúdo sabidamente inverídico, a Corte Superior tem
entendimento que vem sendo reiterado ao longo do tempo no sentido de que para configuração
do direito de resposta a mensagem deve “conter inverdade flagrante que não apresente
controvérsias” (Rp nº 3675-16/DF, rel. Min. Henrique Neves da Silva, PSESS em 26.10.2010) e
que “o fato sabidamente inverídico [...] é aquele que não demanda investigação, ou seja, deve
ser perceptível de plano” (Rp nº 1431-75/DF, rel. Min. Admar Gonzaga, PSESS em 2.10.2014).
Entretanto, entendo que, embora reiterado, o precedente deva ser revisitado à luz
dos fenômenos sociais, inexistentes naquele tempo, que atualmente permeiam o contexto das
eleições. Em princípio, com a devida vênia à Corte Superior, a partir do momento em que
determinado conteúdo de propaganda eleitoral é impugnada perante a justiça eleitoral está
estabelecida a controvérsia que, por vezes, circunscreve-se a determinar sua veracidade ou
não, mormente no atual cenário em que ganham relevo questões envolvendo a disseminação
de notícias fraudulentas.
Assim, da forma como historicamente interpretado pela Corte Superior, a
concessão de direito de resposta pela veiculação de manifestação sabidamente inverídica tem
sido quase que inviabilizada. Para exemplificar, denota-se que a pesquisa de jurisprudência na
Corte Superior contendo os termos "direito
resposta e sabidamente adj inverídica" retorna
adj
74 documentos, dos quais apenas em cinco deferiu-se o direito de resposta, porém, associado
a conteúdo ofensivo, restando apenas um no qual o fundamento foi exclusivamente o fato
sabidamente inverídico. Ressalte-se, outrossim, que nesse único caso, a procedência do
pedido demandou breves diligências do relator a fim de concluir que o fato era sabidamente
inverídico.
Num. 18903866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2020 22:38:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111122180223300000018298492
Número do documento: 20111122180223300000018298492

Diante dessa constatação, entende-se que a interpretação do termo "sabidamente
inverídico" deva ser objeto de nova provocação perante a Corte Superior, mormente pelo seu
retumbante escopo de enfrentamento à desinformação que, ao fim e ao cabo, desagua no
fortalecimento da democracia.
Nesse contexto, invoca-se conceito traçado pelo "Grupo de Especialistas de Alto
Nível em Fake News e Desinformação Online" para quem "a desinformação inclui todas as
formas de informações falsas, imprecisas ou enganosas elaboradas, apresentadas e
[disponível em
promovidas para causar dano público intencionalmente ou para lucro"
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-a
- acesso em 30/10/2020].
Na mesma esteira, a relatoria da liberdade de expressão da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), em Washington, define a desinformação como
“uma estratégia sistemática criada com o propósito deliberado de confundir a sociedade ou
causar questionamentos quanto algum assunto em particular por meio da circulação massiva
d e
n o t í c i a s
d i s t o r c i d a s
o u
f a l s a s ”
[http://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/Guia_Desinformacion_VF.pdf - acesso em
30/10/2020].
Ademais, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, desinformação é "a
informação inverídica ou errada que é divulgada com o objetivo de induzir em erro".
[https://www.dicio.com.br/desinformacao/ - acesso em 30/10/2020].
Da concatenação dos conceitos, e colocando relevo nos termos atrelados à
falsidade informacional que deles se extraem, entendo que é possível traçar uma relação
gênero/espécie entre a desinformação e a informação sabidamente inverídica.
Ainda no campo da análise conceitual, extraem-se três elementos: a falsidade ou
distorção da informação, a intenção de confundir ou induzir em erro, bem como a finalidade de
causar dano, os quais, sob a ótica até aqui traçada e retomando a relação gênero/espécie,
devem ser preenchidos de modo a viabilizar o direito de resposta com fundamento em
conteúdo sabidamente inverídico, ao candidato, partido ou coligação que, atingido, busca
restabelecer a plenitude do princípio da veracidade na propaganda e que podem servir como
balizas para seu deferimento em hipóteses futuras.
Estabelecidas tais premissas e voltando-se ao caso concreto, tenho que os
mencionados elementos restaram preenchidos. Isso porque o recorrido valeu-se de decisão
verdadeira proferida pela justiça eleitoral e o interpretou de forma distorcida a fim de não
apenas pôr em dúvida a elegibilidade de Paulo, mas também induzir o eleitor a acreditar que,
caso este venha a ser eleito, não conseguirá ocupar o cargo - conclusões que não defluem da
referida decisão.
Aliás, muito pelo contrário: uma vez reconhecida a elegibilidade de candidato,
ainda que com base em decisões liminares de outros órgãos do poder judiciário, a habilitação
para, caso eleito, assumir o mandato eletivo é presumida.
Num. 18903866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2020 22:38:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111122180223300000018298492
Número do documento: 20111122180223300000018298492

Veja-se que a frase veiculada foi: "O problema dele não é ser candidato. As
liminares garantem isso. O problema dele é não tomar posse, caso vença a eleição.
Porque tem duas condenações por improbidade e três contas na prefeitura rejeitadas
por graves irregularidades."
Portanto, sendo manifesta a distorção do conteúdo da decisão desta justiça
especializada, a concessão do direito de resposta é medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE
provimento.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório do eminente Relator.
Alega a recorrente que, na propaganda eleitoral em bloco veiculada pelos
recorridos desde 15/10/2020 há conteúdo sabidamente inverídico acerca do seu
candidato à prefeitura, Paulo Mac Donald Ghisi.
A frase combatida, constante de vídeo de 17 segundos (id. 14747766) que
foi juntado com a inicial, tem o seguinte teor:
O problema dele não é ser candidato. As liminares garantem isso. O problema dele é não
tomar posse, caso vença a eleição. Porque tem duas condenações por improbidade e três
contas na prefeitura rejeitadas por graves irregularidades.
Pois bem, o direito de resposta como medida eficaz busca sanar ou, ao
menos, mitigar os efeitos deletérios da propaganda eleitoral permeada por conteúdo
ofensivo ou de desinformação.
Importante frisar que a atuação da Justiça Eleitoral deve sempre ser
voltada a assegurar a igualdade na disputa entre os candidatos e essa somente deve
interferir quando diante de algum ilícito, mas, no presente caso, entendo que a
afirmação em questão não ultrapassa os limites da liberdade de manifestação.
Sobre o assunto, o art. 58,
da Lei nº 9.504/97 trazem as hipóteses
caput
que ensejam o direito de resposta e o procedimento a ser adotado em caso de
deferimento.
Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de
resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por
conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.
Num. 18903866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2020 22:38:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111122180223300000018298492
Número do documento: 20111122180223300000018298492

No caso dos autos, o deferimento do registro de candidatura de Paulo Mac
Donald Ghisi, nos autos de RCand nº 0600279-42, só foi possível em razão do
deferimento de liminares em outros juízos.
Assim, entendo que a frase dita se encontra em uma linha limítrofe, mas
garante ao eleitor o direito de saber que existem processos em andamento contra o
candidato, direito que não pode ser cerceado pelo simples fato de ter sido deferido seu
pedido de registro de candidatura.
É fato conhecido que no julgamento desta Corte (nº
0600279-42.2020.6.16.0046) que as decisões liminares viabilizaram o deferimento do
registro de candidatura, inclusive com referência expressa ao "caráter precário" dessas
decisões, não se pode qualificar como sabidamente inverídica as assertivas constantes
da peça publicitária inquinada.
Ainda, como bem pontuado pela D. Procuradoria Regional Eleitoral (ID
15926366):
“O pronunciamento veiculado na propaganda eleitoral está amparado na ação ajuizada
pelo Ministério Público Eleitoral no intuito de impugnar o registro de candidatura de Paulo
Mac Donald Ghisi, por considerá-lo inelegível à vista do que dispõe a Lei Complementar
64/90. Ademais, a afirmação “o problema dele é não tomar posse, caso vença a eleição”
não contém fatos ilegítimos ou descontextualizados, uma vez que, conforme destacado
na r. sentença impugnada, “a própria decisão que deferiu a candidatura de Paulo Mac
Donald Ghisi (RCand 0600279-42.2020.6.16.0046) destaca, em sua fundamentação, que
as eventuais causas de sua inelegibilidade estão suspensas por força de decisão liminar.”
Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que “o fato
sabidamente inverídico a que se refere o art. 58 da Lei nº 9.504/97, para fins de
concessão de direito de resposta, é aquele que não demanda investigação, ou seja,
” (TSE, Representação nº 139448, Relator(a) Min. Admar
deve ser perceptível de plano
Gonzaga, Publicado em Sessão, Data 02/10/2014).
Cabe destacar que a frase em análise, no meu entender, não tem
mensagem inverídica, apenas fomenta o debate e a reflexão dos eleitores que possuem
ferramentas, na própria Internet, para esclarecimentos de eventuais dúvidas que
possam surgir dessa colocação.
Assim, considerando a posição da atual composição desta Corte Eleitoral
que privilegia a liberdade de expressão e como acima exposto, concluo que não se
extraem da frase combatida nos autos a existência de conteúdo sabidamente inverídico
nem tampouco difamatório, calunioso ou injurioso, sendo incabível a concessão do
direito de resposta pleiteado, devendo ser mantida a sentença proferida na origem.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso eleitoral.
ROGÉRIO DE ASSIS - Juiz Membro
Num. 18903866 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2020 22:38:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111122180223300000018298492
Número do documento: 20111122180223300000018298492

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL ) Nº 0600255-02.2020.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE /
11-PP - Advogados do(a) RECORRENTE: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - PR0052001,
DANIELI MARTINS DA SILVA - PR0083247, EMERSON ROBERTO CASTILHA - PR0036557,
MAURICIO MACHADO FERNANDES - PR0023874 - RECORRIDOS: FRANCISCO LACERDA
BRASILEIRO, O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 17-PSL / 45-PSDB / 14-PTB / 15-MDB / 20-PSC
/ 40-PSB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL - Advogados dos(a) RECORRIDOS: PAOLA SAYURI
MENA OLIVEIRA - PR0090525, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR0098059, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, JAYNE PAVLAK DE
CAMARGO - PR0083449, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, RODRIGO GAIAO -
PR0034930, ATANASIO SAVIO - PR0083533, RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR -
PR0088286, RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194, RAFAELA FARRACHA
LABATUT
PEREIRA
-
PR0058415,
GUSTAVO
BONINI
GUEDES
-
PR0041756

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Rogério de Assis, que declara voto,
acompanhado pelo Juiz Carlos Alberto Costa Ritzmann.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Presidente Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18903866 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2020 22:38:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111122180223300000018298492
Número do documento: 20111122180223300000018298492